Tribunal: TJDFT
Processo: 0703629-69.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AQUISIÇÃO DE “CHIP” VINCULADO A PLANO PÓS-PAGO. OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM OS VALORES REFERENTES AO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DA FRANQUIA DE “INTERNET”. DECOTE DA MULTA DE FIDELIZAÇÃO, UMA VEZ EVIDENCIADA A VULNERABILIDADE, HIPOSSUFICIÊNCIA E BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitada a impugnação à assistência judiciária gratuita (em contrarrazões).
A. Os documentos colacionados pela recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. No ponto, revelam-se insuficientes as isoladas alegações formuladas pela parte recorrida em contrarrazões.
B. Entrementes, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
C. É que as obrigações decorrentes de eventual sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse (CPC, artigo 98, §§ 2o e 3o).
II. Mérito.
A. O consumidor (ora recorrente) ajuizou a presente demanda, em 12.9.2019, ao postular a rescisão de contrato de telefonia móvel (linha final 5141) sem ônus, a declaração de nulidade da cláusula de fidelização e da inexistência do débito de R$ 326,99, além da reparação por danos morais estimados em R$ 19.633,01. Para tanto, alegou que: (i) em 24.7.2019, compareceu à loja física da empresa de telefonia, para contratar “linha para atividades diárias” (final 3477); (ii) em setembro/2019 recebeu fatura referente à linha que não teria contratado (final 5141); (iii) solicitou o cancelamento desse segundo contrato, em 06.9.2019; (iv) a CLARO informou que a rescisão do contrato implicaria cobrança da fatura vencida, além de multa de fidelização; (v) não teria sido adequadamente informado acerca do segundo contrato (“a funcionária apenas entregou os documentos para assinatura sem explicar o teor”).
B. A questão de direito material deve ser analisada à luz das normas protetivas do consumidor (art. 6 da Lei 8.078/90).
C. No microssistema dos Juizados Especiais, o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (art. 6o da Lei 9.099/95).
D. Nesse panorama fático jurídico, merece parcial provimento o recurso do consumidor, notadamente à luz da boa-fé contratual e da verossimilhança das suas alegações.
E. Em primeiro lugar, registro não merecer prosperidade o pedido de declaração de inexistência de débitos referentes aos serviços listados nas faturas (linha 5141), no valor de R$ 171,96 (plano – R$ 119,99 – e valores proporcionais até a data do contato com a empresa para cancelamento do contrato - 06.9.2019). Isso porque não há controvérsia acerca da assinatura do termo contratual pelo consumidor, que teria inclusive utilizado a franquia de “internet” nesse período (validade e vigência da contratação de 24.7.2019 a 06.9.2019). Por consectário, em virtude do legítimo fundamento contratual à cobrança, igualmente não resulta configurado o dano extrapatrimonial.
F. De outro ângulo, uma série de fatores contribui ao acolhimento do pedido de decote da multa por fidelização: (i) patente a hipossuficiência jurídica e econômica do recorrente (beneficiário do “Benefício Continuado à Pessoa com Deficiência”); (ii) formalização de dois contratos na mesma data, um de “troca de chip”, vinculado à linha 3477, a qual segue sendo utilizada pelo recorrente, e o outro tendo por objeto a “ativação Claro-conta”, relativo ao número impugnado; (iii) ambas as contratações não incluiriam a aquisição de aparelho telefônico (somente de “chip”); (iv) as únicas três chamadas registradas para o número final 3477 (todas em 26.7.2019, às 12h38, 12h41 e 12h55, com duração de 24. 23 e 09 segundos, respectivamente) não se revelariam suficientes a demonstrar a utilização da linha telefônica, como sói acontecer (Lei 9.099/95, artigo 5o), diferentemente do sustentado pela empresa de telefonia;); (v) na mesma data do recebimento da primeira fatura (um mês e treze dias após o comparecimento à loja física), o consumidor comprova o contato com a empresa de telefonia que alega que o protocolo informado referiria à “solicitação de migração dessa linha do pós-pago para o pré-pago”; (vi) não evidenciada ofensa à probidade e à boa-fé contratual, mas a não total compreensão dos termos da oferta apresentada (CC, artigos 422 e 423).
III. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para declarar a inexistência do débito referente à “multa de fidelização”. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, por falta de recorrente integralmente vencido.